Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-50.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001948-50.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEONIZIO NOGUEIRA - CPF: 727.891.821-91 (AGRAVANTE), GLICERIO BELMONT DA SILVA - CPF: 391.017.620-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SILVA VIEIRA - CPF: 655.364.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI NOGUEIRA - CPF: 055.564.861-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM SOUZA SILVA - CPF: 016.010.961-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WALESKA VIANA PARENTI - CPF: 699.751.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO- RECURSO DESPROVIDO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano.

Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEONÍZIO NOGUEIRA e GLICÉRIO BELMONT DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, nos autos da Ação Civil Pública n. 1527-59.2017.811.0082 (Cód. 34330), movida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que concedeu a liminar e determinou a desocupação de área verde e área de preservação, caracterizada como área de proteção ambiental e área de risco, no bairro João Bosco Pinheiro, no prazo de 30 (trinta) dias, com a demolição e remoção das construções.

Sustentam os Agravantes a impossibilidade de manutenção da decisão recorrida, conquanto não estão preenchidos os requisitos de urgência, eis que não fora comprovada a ocupação das denominadas áreas verdes e APP pelos recorrentes, sequer “juntou nos autos a planta do loteamento, devidamente aprovado, muito menos o ato administrativo de caráter normativo que o aprovou, com as referidas matrículas que comprovariam a dominialidade (pública) da área, na hipótese das áreas verdes ocupadas e, relatório/estudo que comprova a efetiva distância das referidas construções com relação ao córrego
Vassoural
.”

Afirmam que residem no local há anos, em companhia de suas famílias “ainda que em condições precárias”, o que afastaria o requisito de urgência, tratando-se de conjunto habitacional plenamente estruturado, com edificações sólidas, abastecido de energia elétrica, água encanada e asfaltamento, não restando demonstrada a degradação ambiental.

Destacam que estarão expostos a situação de risco, juntamente com suas famílias, porquanto não há proposta do Poder Público para o acolhimento ou realocação das famílias e que somente parte das famílias foi citada na ACP.

Indicam que os moradores da área buscaram regularizar a situação da área, através da interposição de Usucapião Especial Coletiva de Imóvel Urbano para fins de moraria nº 42/2012, junto ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Vindicam o sopesamento dos valores e princípios, de forma que o princípio da dignidade da pessoa humana prevaleça sobre a proteção ao meio ambiente.

Requerem, em síntese, a concessão de efeito suspensivo, de maneira que seja suspensa imediatamente a decisão agravada, ante o manifesto risco de lesão grave e difícil reparação, revertendo-se a liminar para manter os Agravantes na posse do imóvel
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 2216536).

Contrarrazões

(id. 2314516).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 11619484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A matéria em questão diz respeito à desocupação de edificações feita em área pública. O Município de Cuiabá ao manejar a ação civil pública, objetivando a desocupação da área em questão, trouxe aos autos prova de que todas as medidas administrativas já foram adotadas neste sentido. Todavia, os agravantes permanecem inertes, recusando-se a cumprir as notificações, e explorando área pública, para moradia.

O Juiz, acolhendo as razões do Município, concedeu a liminar.

Os agravantes, nas razões de recurso, limitam-se a defender o alegado direito de permanência na área,
ausência de prova da propriedade, existência de dúvida sobre a localização da área verde, necessidade de realização de prova pericial e posse consolidada há vários anos.

Em verdade, argumentam a falta de justeza na conduta da Administração Pública, que, segundo ressaltam, poderia regularizar a situação de outra maneira, que não pela desocupação e demolição dos imóveis edificados na área.

Razão, no entanto, não lhes assiste, em que pese a relevância social que circundam seus argumentos.

Isso porque a área verde, tratando-se de bem de uso comum do povo, não pode ser transmudada num bem dominial, tampouco em uso perpétuo pelo particular. E mais, é imposição legal que os Estados e os Municípios assegurem que as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não tenham, em qualquer hipótese, sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados.

A destinação de áreas públicas pelo Município é imposição legal para atender às necessidades da comunidade (Manual Teórico e Prático do Parcelamento Urbano, Forense, 1981, págs. 64/72).

Para a lei, os equipamentos comunitários vêm a ser os aprestos do sistema social da comunidade previstas para atender as suas necessidades de educação, cultura, saúde e lazer.

Esses institutos voltados à proteção ambiental e, diretamente ligados à qualidade de vida da população, são elementos fortes para justificar o ato administrativo que venha a impedir o uso indevido destas áreas, maculando sua finalidade.

Vê-se que, no caso, o objetivo da Administração Pública é garantir a defesa do direito difuso da população, no que concerne à livre circulação do espaço público. É, outrossim, fazer prevalecer o interesse da comunidade sobre um meio ambiente sadio, em detrimento dos interesses individuais e às contrárias concepções políticas, que acabam maculando não só o uso comum, como também comprometendo a paisagem do município.

Por sua vez, a Constituição Federal, objetivando normatizar o direito urbanístico, determina, em seu artigo 182, que a política de desenvolvimento executada pelo Poder Público Municipal, em consonância com diretrizes gerais previstas em lei, tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem-estar da população.

Esse planejamento deve observar a garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao passo que este, de acordo com o que estabelece o artigo 225, também da Constituição Federal, é direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, competindo ao poder público promover a sua defesa para as presentes e futuras gerações.

Nesse diapasão, cumpre consignar que a Lei Complementar Municipal nº 04/1992 veda expressamente a utilização incorreta das áreas verdes por particulares, assim como a realização de obras e edificações nesses locais, nos termos do artigo 550:

Art. 550.
As áreas verdes devem ser especialmente protegidas e mantidas as suas finalidades originárias, com o intuito de não permitir a sua desafetação e a privatização de seus equipamentos por proprietários que exercem atividades através de bens móveis ou imóveis, com fins lucrativos ou não, sendo expressamente proibida a permissão de uso das mesmas para obras e edificações
.

Como se vê, os agravantes vêm ocupando ilegalmente área pública há anos, como os próprios alegam, e, também, ampliando o local com novas edificações, embora já tivessem sido notificados pelo Poder Público Municipal.

Não se justifica a permanência dos recorrentes em local que sabidamente é bem de uso comum do povo, de modo que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em desconformidade com as normas protetivas do meio ambiente urbano.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA -
COMPROVAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DE DANO AO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E URBANÍSTICO
- OCUPAÇÃO NA ÁREA CORRESPONDENTE AO IMOVEL OBJETO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Presentes os requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência. Demonstrado nos autos, pelo memorial descritivo, que o imóvel ocupado pelos Agravantes corresponde ao bem objeto da lide, bem como havendo provas de que se trata de ocupação irregular deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação de tutela
. Recurso não provido
. (TJ-MG - AI: 10000190224774002 MG,
Relator
: Leite Praça, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019) (destaquei)

Nesse sentido, também é a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas
, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Recurso não provido.
(TJMT, AGI nº 155511/2015, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em: 09/08/2016.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL - DESAFETAÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA LOTEAMENTO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - ÁREAS DE USO COMUM DO POVO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº. 6.766/79 - AFRONTA TAMBÉM À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RECURSO IMPROVIDO.

Não assiste ao Município o direito de descaracterizar área verde urbana, de uso comum do povo, ainda que incorporada ao patrimônio público, mormente quando afronta dispositivos contidos nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Federal nº. 6.766/79.
(Ap 75247/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2010, Publicado no DJE 06/05/2010).

A situação fática exposta no presente recurso é a utilização de bem público para fins de moradia, ou seja, pretende na realidade a usucapião do referido imóvel.

Em que pese a situação precária das pessoas que ali se encontram, o certo que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

Assim, a posse irregular de populares nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2 -
A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)
.

Diante do exposto e, sobretudo, tendo em vista que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em total afronta às normas protetivas do meio ambiente urbano,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão que determinou a imediata desocupação da área pública e demolição de todas as obras realizadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021